Tribunal: TJSP
Processo: 2005697-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em Ação Indenizatória, ora em fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Empresa executada. INCONFORMISMO dos sócios da Empresa executada deduzido no Recurso. EXAME: ausência de elementos que evidenciem o cogitado abuso da personalidade

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em Ação Indenizatória, ora em fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Empresa executada. INCONFORMISMO dos sócios da Empresa executada deduzido no Recurso. EXAME: ausência de elementos que evidenciem o cogitado abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Observância do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Não configuração dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil. Autor que, demais, não esgotou todos os meios possíveis para localização de bens da executada e para a satisfação de seu crédito. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000665057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005697-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
AGOSTINHO MASATOMI OTANI, ADRIANA OTANI e LISBOA TURISMO
LTDA., são agravados PAULO ROBERTO BITTAR, SOLANGE MARIA REGI
BITTAR, VÍTOR AUGUSTO REGI BITTAR e NATÁLIA REGI BITTAR.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005697-70.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 17.605
VOTO No : 17.605
AGRAVO No : 2005697-70.2020.8.26.0000
COMARCA : CAMPINAS - 6a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : AGOSTINHO MASATOMI OTANI E OUTROS
AGRAVADOS : PAULO ROBERTO BITTAR E OUTROS
JUIZ : ANDRÉ PEREIRA DE SOUZA
*AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica instaurado em Ação
Indenizatória, ora em fase de cumprimento de sentença.
DECISÃO que deferiu o pedido de desconsideração da
personalidade
jurídica
da
Empresa
executada.
INCONFORMISMO dos sócios da Empresa executada
deduzido no Recurso. EXAME: ausência de elementos que
evidenciem o cogitado abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial. Observância do entendimento firmado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça. Não configuração dos requisitos
previstos no artigo 50 do Código Civil. Autor que, demais, não
esgotou todos os meios possíveis para localização de bens da
executada e para a satisfação de seu crédito. Decisão
reformada. RECURSO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos de Incidente de Desconsideração de Personalidade
Jurídica, vinculado à Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais,
ora em fase de cumprimento de sentença, que os agravados moveram
contra Lisboa Turismo Ltda., em trâmite na 6a Vara Cível da Comarca de
Campinas, neste Estado, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos da
cópia de fl. 88.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005697-70.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 17.605
Argumentam os agravantes, em resumo, que deve
ser reconhecido o cerceamento de defesa; ausência de fundamentação;
ilegitimidade passiva da agravante Adriana Otani, vez que ela não era
administradora nem sócia da empresa quando da ocorrência do fato; a
inexistência de bens capazes de satisfazer o crédito pleiteado não constitui
motivo suficiente para a desconsideração da sua personalidade jurídica; a
empresa encontra-se insolvente desde o ano de 2015; em todos os
exercícios, o passivo da empresa supera o ativo; atua como mera
intermediária pois recebe dos seus clientes e paga para as Operadoras de
Turismo, Companhia Aéreas, Hotéis, etc. e recebe por comissões; não
possui obrigação de apresentar a Declaração de Imposto de Renda, por
estar enquadrada no SIMPLES NACIONAL (fls. 1/37).
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo, mas
apenas para impossibilitar o levantamento de eventual quantia depositada
nos autos pelos agravantes ou bloqueada de suas contas bancárias, (fl.
722), os agravados apresentaram contraminuta pugnando pela manutenção
da decisão agravada (fls. 737/757).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos de Incidente de
Desconsideração de Personalidade Jurídica, vinculado à Ação de
Indenização por Danos Materiais e Morais, ora em fase de cumprimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005697-70.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 17.605
sentença, que os agravados moveram contra Lisboa Turismo Ltda., em
trâmite na 6a Vara Cível da Comarca de Campinas, neste Estado, proferida
pelo MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos. Trata-se de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA de LISBOA TURISMO LTDA, a fim de que a execução atinja o patrimônio de
ADRIANA OTANI e AGOSTINHO MASATOMI OTANI, sob o argumento de abuso da
personalidade jurídica e desvio patrimonial da empresa. Citados, os requeridos
apresentaram resposta, alegando preliminarmente, ilegitimidade passiva dos sócios
para constar no polo passivo desta demanda, bem como ilegitimidade passiva da sócia
Adriana, porquanto ingressou na sociedade empresarial em 2008, após A ocorrência
dos fatos que ensejaram o processo de conhecimento e citação ali havida. No mérito,
impugnaram os fatos narrados na inicial, argumentando que "não concordam com a
revelia operada", e que ofereceram propostas de acordo em 2017. Juntaram
documentos, entre eles balanço patrimonial e declaração de "simples" (fls. 73/517). É o
relatório, fundamento e DECIDO. Inicialmente, incabível a discussão acerca da
ilegitimidade passiva dos sócios no polo passivo da demanda, o que decorre do próprio
instituto jurídico, o que proporciona aos sócios a oportunidade de apresentarem defesa,
garantido o contraditório. Igualmente, não há se falar em ilegitimidade de parte da
sócia Adriana. Em primeiro lugar, o sócio admitido em sociedade já constituída não se
exime da responsabilidade sobre as dívidas anteriores, conforme preconizado pelo
artigo 1.025 do Código Civil. Ademais, o incidente de cumprimento de sentença foi
ajuizado 06 anos após o ingresso de Adriana na sociedade. Da mesma forma, rejeito a
indicação ao polo passivo do ex sócio. Em primeiro porquanto aplica-se nesta demanda
o Código de Defesa do Consumidor, que veda expressamente a denunciação à lide,
conforme seu artigo 88. Em segundo, porquanto a responsabilidade do sócio retirante
perdura por 02 anos após a retirada da sociedade, o que se deu em 2008, sendo que o
título judicial foi constituído em 03/11/2016, muito tempo após a retirada do mesmo do
quadro societário. No mérito, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica
deve ser acolhido. Inequívoco, pela própria manifestação dos sócios, que estes agem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005697-70.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 17.605
com abuso da personalidade jurídica. Ademais, pela análise dos balanços patrimoniais
trazidos, vê-se que em 2015 o total de ativo da empresa atingia a soma de R$
421.703,82, em 2016, o montante de R$ 351.539,56, e em 2017 R$ 403.440,16 sem
quitação da dívida e, diante disso, presumem-se presentes os requisitos ensejadores à
desconsideração da personalidade jurídica. Irrelevante, in casu, contar com valor
expressivo de prejuízo acumulado, porquanto deveria ter sido incluído o montante
devido aos autores. Com efeito, há evidências de que os sócios exercem a atividade
empresarial com abuso, ressaltando-se que não houve apresentação do balanço
patrimonial do ano de 2018. Nesse sentido: "Ação de cobrança de aluguéis e encargos
locação de imóvel comercial ação julgada procedente e reconvenção improcedente
sucessão empresarial da Titan Educacional pela Stage Global demonstrada nos autos
encerramento irregular das atividades da Titan Educacional evidenciado
desconsideração da personalidade jurídica pelo abuso da personalidade jurídica
cabimento ausência de comprovação dos débitos exigidos e de saldo credor em favor
das rés sentença mantida apelação não provida." (TJSP; Apelação
1004970-30.2017.8.26.0002; Relator (a): Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/08/2018;
Data de Registro: 24/08/2018. Nessas condições, presente a hipótese abuso da
personalidade jurídica, sem qualquer satisfação ao credor, outro não pode ser o
caminho senão o reconhecimento de prática de abuso da personalidade jurídica, o que
torna possível que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam
estendidos aos bens particulares dos sócios da pessoa jurídica (artigo 50 do CC).
Ademais, o cumprimento de sentença foi distribuído em 2016 sem que a empresa tenha
se manifestado no sentido de buscar quitar sua dívida, sendo inviável se falar em
designação de audiência de tentativa de conciliação. Ressalto, contudo, que qualquer
tentativa de composição amigável não encontra óbice para ser intentada entre os
patronos das partes, com posterior homologação por este juízo. Assim, imperioso se faz
a desconsideração da personalidade jurídica, pela caracterização de abuso de
personalidade jurídica, em decorrência da adoção da "Teoria Maior" pelo Código Civil,
como bem fundamentado no v. Acórdão de relatoria da Eminente Ministra Nancy
Andrighi: Processual civil e civil. Recurso especial. Ação de execução de título judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005697-70.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 17.605
Inexistência de bens de propriedade da empresa executada. Desconsideração da
personalidade jurídica. Inviabilidade. Incidência do art. 50 do CC/02. Aplicação da
Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica. - A mudança de endereço
da empresa executada associada à inexistência de bens capazes de satisfazer o crédito
pleiteado pelo exequente não constituem motivos suficientes para a desconsideração da
sua personalidade jurídica. - A regra geral adotada no ordenamento jurídico brasileiro
é aquela prevista no art. 50 do CC/02, que consagra a Teoria Maior da
Desconsideração, tanto na sua vertente subjetiva quanto na objetiva. - Salvo em
situações excepcionais previstas em leis especiais, somente é possível a desconsideração
da personalidade jurídica quando verificado o desvio de finalidade (Teoria Maior
Subjetiva da Desconsideração), caracterizado pelo ato intencional dos sócios de fraudar
terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, ou quando evidenciada a
confusão patrimonial (Teoria Maior Objetiva da Desconsideração), demonstrada pela
inexistência, no campo dos fatos, de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e
os de seus sócios. Recurso especial provido para afastar a desconsideração da
personalidade jurídica da recorrente. (REsp 970.635/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2009, DJe 01/12/2009 grifou-se).
Ante o exposto, determino a desconsideração da personalidade jurídica da executada
LISBOA TURISMO LTDA, nesse caso concreto, a fim de que sejam incluídos os sócios
ADRIANA OTANI e AGOSTINHO MASATOMI OTANI incluídos no polo passivo do
cumprimento de sentença. Intime-se.” (“sic”, fl. 88).
Malgrado o entendimento do MM. Juiz “a quo”,
a r. decisão agravada comporta deveras reforma.
Com efeito, o artigo 50 do Código Civil
estabelece os requisitos necessários à desconsideração da personalidade
jurídica, nos seguintes termos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005697-70.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 17.605
“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado
pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a
requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no
processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações
de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de
sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
(Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a
utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática
de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de
fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de
2019)
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do
administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações,
exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no
13.874, de 2019)
III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído
pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à
extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos
requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da
personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração
da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)”
No caso em exame, o pedido de desconsideração
da personalidade jurídica foi deferido com base nos balanços patrimoniais
trazidos pela Empresa executada, que apontam que no ano de 2015 o total
de ativo da Empresa atingia a soma de R$ 421.703,82, no ano de 2016 o
montante de R$ 351.539,56 e no ano de 2017 o valor de R$ 403.440,16,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005697-70.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 17.605
sem quitação da dívida.
Ocorre que tais balanços patrimoniais não são
suficientes para evidenciar os sócios estejam exercendo a atividade
empresarial com abuso.
Outrossim,
verifica-se
do
Incidente
de
Cumprimento de Sentença que somente foram realizadas pesquisas de bens
nos Sistemas do Banco Central, Detran e Receita Federal (v. fls. 43/45 do
mencionado Incidente).
Assim, tem-se que a documentação constante dos
autos não é deveras suficiente para o deferimento da desconsideração da
personalidade jurídica da Empresa executada, porquanto não evidenciado o
cogitado abuso da personalidade jurídica, que se caracteriza pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial.
A propósito, eis a Jurisprudência:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ART. 1.022, DO
CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE
BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma
suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao pretendido pela
parte, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo
Civil/2015.
2. Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a existência de
indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de
satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração
da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005697-70.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 17.605
efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1481286/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 06/12/2019)
2219233-38.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Honorários Advocatícios
Relator(a): Alfredo Attié
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/01/2019
Data de publicação: 31/01/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
MANDATO.
AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA NO ENDEREÇO DA EXECUTADA A FIM DE
DEMONSTRAR QUE CONTINUA ATIVA E COM INDÍCIOS DE ABUSO DE
PERSONALIDADE. ALEGAÇÃO DE POSSÍVEL DISSOLUÇÃO IRREGULAR E
FRAUDULENTA EM DESACORDO COM OS ARTIGOS. 1.033, 1.044, 1.087 E 1.1102 E
SS DO CC. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE E DE INEXISTÊNCIA DE
BENS. FATOS QUE, POR SI APENAS, NÃO CARACTERIZAM HIPÓTESE DE GESTÃO
ABUSIVA OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. ENTENDIMENTO DO STJ. PRECEDENTE
DESTA CÂMARA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES A AUTORIZAR A CONTINUIDADE
DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 133 DO NCPC. INDEFERIMENTO
PROFERIDO EM PRIMEIRO GRAU MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
2143240-52.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Duplicata
Relator(a): César Peixoto
Comarca: Birigüi
Órgão julgador: 38a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/09/2019
Data de publicação: 11/09/2019
Ementa: Agravo de instrumento Decisão interlocutória que, no curso de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, indeferiu o pedido de inclusão dos sócios da
companhia executada no polo passivo Inexistência de demonstração cabal e idônea a
respeito da prática de fraude, abuso, desvio ou confusão patrimonial em detrimento de
terceiros Art. 50 do Código Civil e art. 133, § 1.o, do Código de Processo Civil
Inviabilidade da extensão da obrigação para os membros da sociedade devedora
Encerramento irregular das atividades, mudança sucessiva de endereço e inexistência de
bens para a liquidação de dívidas Motivos insuficientes para a medida pretendida
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça Recurso não provido.

2048021-12.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Relator(a): Walter Barone
Comarca: Santos
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/05/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005697-70.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 17.605
Data de publicação: 31/05/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade
jurídica da empresa executada. Indeferimento do pedido. Irresignação da parte
exequente. Descabimento. Ausente prova contundente do desvio de finalidade, fraude ou
confusão patrimonial. Empresa não localizada no seu endereço sede, porém ativa perante
JUCESP. A inexistência de bens passíveis de penhora é insuficiente a embasar o
deferimento do pedido de desconsideração. Inteligência do art. 134, §4o, do CPC c/c art.
50 do CC. Decisão mantida. Recurso não provido.
Impõe-se, pois, a reforma da r. decisão agravada
para afastar a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade
jurídica da Empresa executada.
Diante do exposto, dá-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora